Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-95.2021.8.11.0030
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000807-95.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANILDES REGINA DE ALMEIDA - CPF: 030.282.441-36 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Recorrida instruiu a sua defesa, com cópia da gravação telefônica, relatórios de chamadas, faturas e prints de telas sistêmicas, presumindo-se a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente, porque a autora não apresentou impugnação à contestação ou impugnou o áudio acostado.

2.
Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a recorrente ao pagamento de 5% (cinco por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa,

ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A Recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial sob alegação de que não houve juntada de contrato firmado entre as partes, bem como, aduz a ausência de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares:

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pela parte consumidora, para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Na espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que a Recorrente impugnou o áudio colacionado em sede de defesa (ID 120299496), o qual teria o condão de comprovar a existência do suposto contrato firmado entre as partes, cujo inadimplemento pela consumidora culminou na inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a identidade da voz constante no áudio juntado aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Dispõe o artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.º do Código de Processo Civil, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)

VOTO, pois, no sentido de declarar, DE OFÍCIO, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022